Tribunal: CARF
Processo: 18470.727348/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727348/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.091 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
JOSE GOMES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que dava provimento ao
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727348/2014-81
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727348/2014-81

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 50 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 09/13, relativo ao ano-calendário
de 2010, exercício de 2011, para formalização e exigência do credito tributário,
conforme abaixo:

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 10/11, foi:

Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 11/08/2014, fl. 36, o
contribuinte apresentou impugnação em 01/09/2014, fls. 02/06, com as alegações
abaixo:

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727348/2014-81

(...)

(....)

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727348/2014-81

Aos autos foram anexados os documentos de fls. 07/32.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2018 (e-fl. 60), o sujeito
passivo interpôs, em 12/12/2018 (e-fl. 63), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios no sentido de que os documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas
(prestação dos serviços e efetivo pagamento) e que em lançamento análogo referente ao ano
calendário 2008 sua impugnação foi julgada procedente (14365.002239/2010-12)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$36.000,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727348/2014-81

Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que faz-se necessária a comprovação efetiva
dos dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (e-fl. 11).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Trouxe o interessado aos autos declarações, fornecidas pela profissional, no
intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
E tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727348/2014-81

excertos da decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto neste momento, para
complementação desta decisão, ora grifados:
Voto
...
Dedução com despesas médicas
...
Ressalta-se quanto ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, é equivocado
entender-se que basta para comprovação de despesas médicas/odontológicas a
apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de
quem prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A
indicação refere-se aos dados que devem constar na declaração de ajuste, relacionados
dentre os pagamentos efetuados, que devem estar baseados em documentação idônea. A
tônica do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços prestados
quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Entretanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do
serviço ao contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei
no 9.250, de 1995.
...
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, outras provas podem ser
solicitadas pelo fisco.
De acordo com a Notificação de Lançamento foi glosada a despesa médica no valor
de R$ 36.000,00, com a fisioterapeuta Martha Dutton da Silva Carvalho (filha do
contribuinte), por não ter apresentado comprovantes do efetivo pagamento.
...
Frise-se que a referidas despesas foram glosadas por falta da comprovação do
efetivo pagamento.
...
É oportuno citar, novamente, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
...
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$36.000,00.
Em complemento, compreenda o interessado que cada lide possui suas
características e peculiaridades, cada uma com seus fundamentos de lançamento e de defesa,
podendo portanto levar a Decisões plenamente diversas. E mais, Decisões favoráveis ao mesmo
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727348/2014-81

em outras demandas, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN,
motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
A peculiaridade de cada Lide Administrativa é notoriamente verificada no
presente caso, pois enquanto a esta lide motiva-se pela “falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas” (Notificação de Lançamento, e-fls. 11), a outra lide citada como
decidida a favor do recorrente, cujo Acórdão 08-27.546 foi juntado ao recurso (e-fls. 76),
claramente aponta como motivo ensejador do lançamento “recibos sem identificação do
paciente” (Relatório, e-fls. 77).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Original